Tribunal: TJDFT
Processo: 0701428-32.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O delito de ameaça, por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se é real a intenção de concretizar o intento.
2. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, na maioria das vezes cometidos às escondidas, ostenta fundamental importância, segundo entendimento jurisprudencial pacificado. Na espécie, os depoimentos apresentaram-se harmônicos e coerentes. Portanto, perfeitamente válidos para sedimentar o decreto condenatório.
3. Inviável o afastamento ou a redução da reparação pelos danos morais deferidos à vítima, porquanto pleiteados pelo Ministério Público na denúncia, bem como fixados em quantia módica, observando os primados da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, os fatos narrados na denúncia não deixam dúvida quanto a ofensa aos atributos da personalidade da vítima.
4. Em que pese o quantum de pena aplicada não suplantar o patamar de 4 (quatro) anos, a reincidência e os maus antecedentes do recorrente recomendam a fixação do regime inicial semiaberto, tal como decidido pelo juízo sentenciante.
5. Recurso conhecido e desprovido.